Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ONR. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO. MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de novas pesquisas patrimoniais, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar ajuizado em favor de menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR, com vistas à localização de bens do devedor, diante do decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última diligência e da concessão da gratuidade de justiça à parte exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de diligências de pesquisa patrimonial por meio de sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário é admissível, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução, especialmente quando decorrido lapso temporal significativo desde a última tentativa infrutífera.
4. Na execução de alimentos, sobretudo quando proposta em favor de menor, impõe-se a adoção de medidas que ampliem a probabilidade de satisfação do crédito, independentemente da demonstração estrita de alteração da situação econômica do devedor.
5. O decurso de mais de um ano desde a última pesquisa patrimonial autoriza a renovação das consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em consonância com precedentes do STJ e do TJDFT.
6. A pesquisa de bens pelo sistema ONR pode ser promovida diretamente pelo Poder Judiciário quando a parte credora é beneficiária da gratuidade de justiça e demonstra impossibilidade de arcar com os emolumentos, em observância aos princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.10.2018, p. 22.10.2018. TJDFT, AI 0746750-13.2024.8.07.0000, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, p. 12.02.2025. TJDFT, AI 0705000-94.2025.8.07.0000, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 24.07.2025, p. 01.08.2025.